Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704761-05.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARCUS JOSÉ DE MARCO CORREA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Prova pericial. Pena. Individualização. 1 – A jurisprudência do e. STJ é assente no sentido de que a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realizar laudo direto. 2 – Não realizada perícia técnica no local do crime nem justificada a impossibilidade de realizá-la, afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o, alínea “a”, e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra o regime fixado inicialmente para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assevera que a inexistência de reincidência específica, a natureza da infração, a quantidade da pena e o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime menos gravoso que, no caso, seria o regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o, alínea “a”, e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando o quantum da pena, a reincidência do apelante e a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – antecedentes e consequências do crime -, mantenho o regime inicial fechado (art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP)” (ID. 49254172). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016